Tribunal: TJSP
Processo: 2245748-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2245748-42.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jaú, em que é agravante MARILVIA LEMES DE MORAES
e é agravada VERA LUCIA COELHO GRIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2245748-42.2020.8.26.0000 – Ca 81220e
2
Voto no 43.810
Agravo de instrumento no 2245748-42.2020.8.26.0000
Processo originário no 0008251-91.2011.8.26.0302
2a Vara Cível de Jaú
Agravante: Marilvia Lemes de Moraes
Agravada: Vera Lucia Coelho Grizzo
Interessados: Cristiano Batista de Oliveira e Fernando
Aparecido Miguel
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente consentimento de todos os
litigantes, mantém-se o indeferimento de
pedido de conversão do processo com
autos físicos para autos digitais.
Fiadora agrava da respeitável decisão (fl.
8) que, na fase de cumprimento de sentença da ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
aluguéis e encargos, indeferiu pedido de “conversão dos
autos do formato físico para o formato eletrônico”, em que
insiste.
Dispensava-se preparo (fl. 8 e 184) e
vieram informações
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2245748-42.2020.8.26.0000 – Ca 81220e
3
Autos físicos são o passado e autos
digitais, o presente.
Todavia e como lembrou o douto
magistrado, conversão do processo com autos físicos para
autos digitais depende do consentimento de todos os
litigantes, o que a fiadora deixou de apresentar.
Por isso, mantém-se o indeferimento do
pedido e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator